Tribunal: TJMT
Processo: 1007280-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo INÊS FEIJÓ, com o fito de suspender a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0000437-20.2013.811.0029, manejado por DIOMÉDIO PARREIRA MAMORÉ, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravada, determinando o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias.
Para tanto, a agravante busca afastar os efeitos da decisão de base que homologou os cálculos apresentados pelo agravado, os quais entende serem excessivos e em desacordo com as decisões proferidas ao longo da lide.
Assevera que o agravado fez incidir sobre o débito juros que não constam na sentença e, tampouco, no cumprimento de sentença, encargo este que o próprio magistrado, em decisão anterior, reconheceu não incidir sobre os cálculos.
Pugna pela concessão da liminar para suspender a marcha da execução.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, em cognição sumária, milita em favor da agravante a aparência do direito invocado, bem como a urgência alegada no que diz respeito a decisão objurgada que, ao homologar os cálculos apresentados pela parte agravada, fez incidir acréscimo de juros reputados indevidos em decisão anterior.
Assim, os valores homologados pelo Juízo, em princípio, merecem exame mais acurado, de modo que, até o julgamento do mérito do presente recurso, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que não sejam causados danos irremediáveis à agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que homologou os cálculos apresentados pelo agravado e determinou o pagamento do débito remanescente no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.